Tribunal: TJES
Processo: 0000265-47.2022.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000265-47.2022.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOAO BATISTA MORETTI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº
0000265-47.2022.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA MORETTI

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

A
CÓRDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou a nulidade de termo de ocorrência e inspeção e a inexigibilidade de débito decorrente de suposta irregularidade no medidor, além de condenar ao pagamento de indenização por dano moral, fixada em R$ 5.000,00, com ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a cobrança de consumo recuperado fundada em termo de ocorrência e inspeção lavrado unilateralmente, sem observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, bem como se a situação configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A lavratura do termo de ocorrência e inspeção constitui ato unilateral da concessionária e não possui presunção absoluta de legitimidade, sendo insuficiente, por si só, para comprovar fraude no medidor.

A validade da cobrança exige a observância rigorosa do contraditório e da ampla defesa, nos termos da Resolução nº 414/2010, da ANEEL, com prévia comunicação ao consumidor para acompanhamento da avaliação técnica do medidor.

A ausência do consumidor no momento da inspeção, aliada à inexistência de prova de notificação prévia quanto à perícia técnica, evidencia falha no procedimento administrativo e compromete a higidez da apuração.

A produção unilateral de prova pela própria interessada viola garantias processuais e retira a credibilidade do débito apurado, tornando ilegítima a cobrança.

A cobrança indevida associada à imputação de fraude e à suspensão de serviço essencial ultrapassa o mero aborrecimento e enseja dano moral
in re ipsa
.

A fixação do valor indenizatório observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, § 7º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJES, ApCiv 5006939-84.2021.8.08.0030, Quarta Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 01.04.2026.

Vitória, 4 de maio de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 0000265-47.2022.8.08.0029
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA MORETTI

Advogado(s) do reclamante: CASSIO PORTELLA DE ALMEIDA, JOSE ROCHA JUNIOR, DEBORA BAZANI DE SOUZA RODRIGUES

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado(s) do reclamado: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, em razão de sua inconformidade com a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ID 18501250), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
JOAO BATISTA MORETTI
.

A decisão de primeiro grau declarou a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3466921 e a consequente inexistência do débito no valor de R$ 2.015,05 (dois mil e quinze reais e cinco centavos), por irregularidade no procedimento de apuração. Adicionalmente, condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em razão da sucumbência mínima do autor, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Ao apresentar as razões recursais (ID 18501254), a concessionária apelante requer a reforma da sentença de primeiro grau, sustentando, em síntese, a
regularidade do procedimento
de apuração da irregularidade no medidor de energia, que teria observado as normas da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Defende que o TOI possui presunção de legalidade, que a cobrança do consumo recuperado configura exercício regular de direito e que não há dano moral a ser indenizado, ou, subsidiariamente, que o valor arbitrado é excessivo.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (ID 18501259), pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Pois bem.

Inicialmente, registro que o recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, encontrando-se tempestivo, conforme certidão acostada no ID 18501257, bem como houve o recolhimento do devido preparo recursal (ID 18501255), razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida a este Tribunal abrange dois pontos fundamentais:
(i)
a regularidade do procedimento administrativo que resultou na lavratura do TOI e na cobrança por recuperação de consumo; e
(ii)
a configuração do dano moral e a adequação do valor indenizatório fixado.

O ponto central do recurso da concessionária reside na defesa da legalidade do procedimento que apurou a suposta irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora do apelado.

Nessa linha, a apelante sustenta que agiu em conformidade com a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) possui presunção de veracidade e que, portanto, a cobrança do consumo recuperado é legítima, contudo, a análise cuidadosa dos autos revela que o entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau deve ser mantido.

É assente na jurisprudência que, embora o TOI seja um instrumento previsto em regulamentação setorial, ele não possui presunção absoluta de legitimidade. Trata-se de um documento produzido unilateralmente pela concessionária, que, por si só, é insuficiente para comprovar a existência de fraude, especialmente quando o fato é veementemente negado pelo consumidor.

Para que a cobrança decorrente de uma suposta irregularidade seja válida, é indispensável que a concessionária observe rigorosamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, garantindo ao consumidor a oportunidade de participar efetivamente do processo de apuração. No caso em análise, a apelante falhou em demonstrar o cumprimento desses requisitos essenciais.

Conforme corretamente apontado na r. sentença, os próprios documentos juntados pela ré evidenciam as falhas procedimentais. O Termo de Ocorrência e Inspeção (fl. 84 dos autos físicos) registra a anotação
"CLIENTE AUSENTE"
.

Da mesma forma, não há nos autos qualquer prova de que o autor foi devidamente notificado, com a antecedência mínima de 10 (dez) dias prevista no art. 129, § 7º, da referida Resolução, sobre o local, data e hora da avaliação técnica do medidor retirado, o que o impediu de exercer a faculdade de acompanhar o procedimento, pessoalmente ou por meio de representante.

Assim sendo, a produção de prova de forma unilateral pela própria parte interessada na cobrança compromete a credibilidade do resultado e viola o direito de defesa do consumidor.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme em reconhecer a nulidade de débitos apurados nessas condições:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). ALEGADA FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença proferida em ação de cumprimento de obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais que declarou inexigível cobrança decorrente de termo de ocorrência e inspeção (toi) e condenou a distribuidora ao pagamento de indenização por dano moral. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é válida a cobrança de recuperação de consumo fundada em suposta fraude no medidor de energia elétrica apurada unilateralmente pela concessionária à luz da resolução ANEEL nº 414/2010 e dos princípios do contraditório e da ampla defesa; (II) estabelecer se a cobrança indevida em tais circunstâncias é apta a gerar dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3.
A lavratura do termo de ocorrência e inspeção constitui ato unilateral da concessionária e isoladamente não é suficiente para comprovar fraude no medidor de energia elétrica imputável ao consumidor.
4.
A resolução ANEEL nº 414/2010 exige a composição de conjunto probatório idôneo com possibilidade de realização de perícia técnica e comunicação prévia ao consumidor para acompanhamento da avaliação do medidor o que não foi comprovadamente observado no caso concreto.
5. Inexiste prova de que o consumidor tenha sido regularmente cientificado com antecedência mínima do local data e hora da avaliação técnica do medidor nem de que lhe tenha sido assegurado o efetivo exercício do contraditório. (...) IV. Dispositivo e tese 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica baseada em suposta fraude no medidor é inexigível quando apurada unilateralmente pela concessionária sem observância do contraditório e da ampla defesa previstos na resolução ANEEL nº 414/2010. (...) (TJES; ApCiv 5006939-84.2021.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Data 01/04/2026).

Portanto, a sentença de primeiro grau agiu corretamente ao declarar a nulidade do débito, pois, sem a comprovação da irregularidade por meio de um procedimento hígido e imparcial, a cobrança se torna ilegítima.

Na sequência, verifico o cabimento de ressarcimento por dano moral.

Nesse ponto, apesar de não desconhecer o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, posiciono-me no sentido de que se deve reconhecer o direito à indenização ao consumidor que é submetido, de maneira indevida, a cobranças sem lastro, sendo o agravo moral presumido em tais casos.

Isso porque o sofrimento moral decorre da própria gravidade do ato lesivo. A imposição de cobranças infundadas, somada à efetiva suspensão de serviço essencial, como ocorrido no presente caso e noticiado nos autos (petição de fls. 40/42 e decisão de fl. 43 dos autos físicos), rompem o equilíbrio psicológico e a paz de espírito do consumidor, ultrapassando, em muito, o mero aborrecimento.

Conforme visto, o dano moral emerge da própria irregularidade do procedimento de cobrança, que foi apurado de forma unilateral e em desrespeito às normas da ANEEL. A conduta da distribuidora apelante não pode ser considerada um mero erro de cobrança, dada a inobservância de um procedimento administrativo regulamentado, que visa garantir o contraditório e a ampla defesa do consumidor. A situação agrava-se com a imputação de fraude e a interrupção de serviço indispensável à dignidade humana.

Quanto ao valor da indenização, sabe-se que a reparação deve compensar o sofrimento e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem gerar enriquecimento sem causa.

Nessa linha, o valor deve ser suficiente para inibir a repetição de práticas semelhantes pela concessionária, que, por sua natureza, lida com um número massivo de consumidores.

Dessa forma, sopesados os elementos dos autos, as circunstâncias em que o fato ocorreu e a sua repercussão, entendo que a indenização por dano moral deve ser mantida no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, tal qual arbitrado na sentença, por ser compatível com os valores habitualmente preservados por esta Corte de Justiça em casos semelhantes.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença em todos os seus termos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para
17% (dezessete por cento)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

Vitória, 4 de maio de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)